Tribunal: STF
Processo: Rcl 39447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de agravo interno, manteve a inadmissão de recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (autos nº 1007866-57.2015.8.26.0506/50003). O acórdão reclamado foi ementado nos seguintes termos:
    AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. Inexistência de obrigação por parte da operadora (tema 990). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Princípio da isonomia. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida. 
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Princípios da legalidade, do devido processo legal e do acesso à justiça. Relação contratual. Inexistência de matéria constitucional. Repercussão geral afastada pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário nº 950.787/SP (tema 890). Plano de Saúde. Negativa de cobertura. Reexame da legislação infraconstitucional, das disposições contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Repercussão geral afastada pelo STF no recurso extraordinário nº 697.312/BA (tema 611). Violação ao tema 660 do STF. Ausência de questionamento no recurso extraordinário. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida. 
    2. A reclamante alega que a Corte de origem deixou de aplicar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 657.718 e do RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigmas do temas nº 500 e nº 06 da repercussão geral, bem como do RE 855.178,Rel. Min. Luís Fux, paradigma do tema nº 793 da repercussão geral.
    3. É o relatório. Decido. 
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Isto porque o presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). Passo à análise do mérito. 
    6. Não houve equívoco do órgão reclamado ao rejeitar a aplicação ao caso dos efeitos da repercussão geral, conforme firmado pelo STF nos temas 500 (RE 657.718), 06 (RE 566.471) e 793 (RE 855.178). O recurso extraordinário foi interposto por alegação de afronta aos arts. 1.º III; 3º, IV; art. 5º, caput; 196 e 197,todos da Constituição Federal. A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, assentando a inaplicabilidade do tema nº 500 ao caso (“1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”), por se tratar de demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA por plano de saúde, bem como que o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido a ausência de repercussão geral da matéria no tema nº 890 (“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, e 5º, II, XXIII, LIV e LXXIV, da Constituição Federal, a ocorrência, ou não, de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual.”). Para impugnar essa decisão, a ora reclamante interpôs agravo interno, que foi desprovido.
    7. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 657.718-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da questão relativa “à possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA”. O tema ficou assim ementado (Tema 500): 
    “SAÚDE – MEDICAMENTO – FALTA DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – AUSÊNCIA DO DIREITO ASSENTADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da obrigatoriedade, ou não, de o Estado, ante o direito à saúde constitucionalmente garantido, fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.” . 
    8. No RE 566.471-RG, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo (Tema 6). 
    9. Já no RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, foi reconhecida a existência de repercussão geral do tema acerca da composição do polo passivo das demandas em que se discute a responsabilidade estatal relacionada ao dever de prestar assistência à saúde a pessoa necessitada (Tema 793).
    10. Assim, observa-se que os paradigmas cuja aplicação é pretendida pela reclamante tratam de matérias específicas diversas da trazida nesses autos, uma vez que dizem respeito à imputação de obrigação de fornecimento de medicamentos e tratamentos por parte do Poder Público. Tendo a demanda sido proposta exclusivamente contra o plano de saúde contratado pela reclamante, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.”
    11. Por fim, tampouco se equivocou o órgão reclamado ao fazer incidir no caso a tese firmada no Tema 890-RG. No paradigma invocado, esta Corte concluiu que a “Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual”. O caso em exame trata exatamente de recurso extraordinário interposto por alegação de afronta à dignidade da pessoa humana em razão de disposições contratuais contidas em contrato de plano de saúde. Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator